Tribunal: TJDFT
Processo: 0715646-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715646-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLA ELAINE VEIGA DOS SANTOS PEREIRA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KARLA ELAINE VEIGA DOS SANTOS PEREIRA contra decisão (ID 192175786) da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, declarou a incompetência do juízo para processar e julgar o feito. Na decisão proferida em 06/06/2024 a gratuidade foi indeferida e o apelante foi intimado para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (ID 59895649). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil – CPC, “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” Na hipótese, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, a agravante foi intimada em 10/06/2024 para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (ID (59974954). Todavia, quedou-se inerte e não recolheu o preparo no prazo estabelecido. O preparo é condição de admissibilidade do recurso (art. 1.007, caput, do CPC). Indeferido o pedido de gratuidade e intimado o recorrente para o recolhimento do preparo, o descumprimento da determinação judicial no prazo assinalado acarreta a preclusão temporal do ato e, em consequência, a deserção do recurso. A propósito, registrem-se os seguintes julgados deste Tribunal “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Impõe a lei forma rígida ao ato de recorrer. Indeferido o pedido de gratuidade de Justiça e intimado o Recorrente para o recolhimento do preparo, o descumprimento da providência no prazo fixado enseja a deserção do recurso e consequentemente o seu não conhecimento. 2. Não há amparo na pretensão de aguardar-se recebimento de salário para o pagamento das custas recursais. Situação que não configura hipótese de justo impedimento. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ-DF 07304013920188070001 1418757, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/05/2022, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 12/05/2022) – grifou-se “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta Relatoria que não conheceu apelação anteriormente interposta pelo recorrente, por reputá-la deserta. 2. Se a parte agravante, no prazo assinado, não atendeu ao comando judicial de realizar o efetivo recolhimento do preparo nem recorreu da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça no prazo legal, é imperioso concluir pela deserção do recurso aviado, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Precedentes deste e. Tribunal. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF 07120383920218070020 1775085, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 18/10/2023, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 31/10/2023) – grifou-se “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MEDIDA IMPOSITIVA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Imperativo reconhecer a deserção quando a parte recorrente, apesar de devidamente intimada a comprovar o recolhimento do preparo, que constitui requisito legal extrínseco do recurso, deixa de fazê-lo. Comportamento desidioso que enseja, como consequência legalmente estatuída, juízo negativo de admissibilidade do recurso interposto. Inteligência do art. 1.007, caput, do CPC. Deve a parte recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. 2. Após indeferimento de pedido para concessão de gratuidade de justiça, em provimento de que foi regularmente intimada a parte recorrente, com advertência quanto à necessidade de recolhimento do preparo, sob pena de deserção, o transcurso in albis do prazo fixado pelo juízo para oportunizar a realização do ato processual determinado enseja inafastáveis consequências jurídicas, entre elas, a preclusão temporal da faculdade de realizar o ato processual não efetivado em tempo oportuno. Perda de oportunidade atribuível exclusivamente à inércia da parte. Circunstância autorizadora do não conhecimento do recurso deserto. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.” (TJ-DF 07037320920198070002 DF 0703732-09.2019.8.07.0002, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 04/08/2021, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/08/2021) – grifou-se Caracterizada a deserção do agravo de instrumento, incabível seu conhecimento. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator